Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Relação de consumo. Escolha abusiva de foro. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos para comarca de Juazeiro do Norte, sob o fundamento de que o domicílio da autora se encontra naquela localidade, reconhecendo, assim, a incompetência territorial do juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro de Brasília para o processamento da ação, diante da alegada relação de consumo.
III. Razões de decidir
3. O serviço objeto da lide não foi contratado nem prestado em Brasília, afastando a conexão fática ou jurídica com o foro escolhido.
4. A escolha reiterada de foros aleatórios pode configurar tentativa de burla ao sistema de distribuição de justiça, ensejando o reconhecimento da incompetência territorial.
5. A concentração de demandas sem vínculo com o DF compromete a eficiência da jurisdição local.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717719-11.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025.